Tribunal: TJSP
Processo: 2303956-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relação de trabalho. Abordagem reparatória contra ex-empregada. Suposta prática ilícita (apropriação indébita). Indeferimento de gratuidade judiciária à ré. Óbice cognitivo. Matéria (causa de pedir) compreendida na esfera de competência da Justiça do Trabalho. Inteligência do artigo 114, VI, da Constituição Federal. Reconhecimento, de ofício. Recurso prejudicado.